Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. INTEGRIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO. POTENCIAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece requisitos objetivos para a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, dentre os quais se inclui a vedação a condenados por crimes que ofendam a integridade física.
2. O crime de roubo tutela bens jurídicos diversos, como o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física. Nesse sentido, entende-se que há violação à integridade física da vítima, ainda que de forma potencial, especialmente quando majorado pelo concurso de agentes, o que afasta o preenchimento dos requisitos para o benefício. Precedente do STJ.
3. A presença de grave ameaça inerente ao tipo penal justifica restrições à concessão de benefícios na execução penal, ainda que não se trate de crime diretamente contra a vida ou a integridade física.
4. Recurso provido.